Tribunal: STF
Processo: Rcl 56367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS SIMILARES. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. TEMA 697 DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.